Tribunal: TJMT
Processo: 0011848-83.2009.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS BORGES PEREIRA - CPF: 011.476.951-64 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), ADAO VAZ GUIMARAES FILHO (RECORRIDO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), VALMIR JOSE VAZ GUIMARAES - CPF: 065.253.341-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JOSE CARLOS BORGES PEREIRA - CPF: 011.476.951-64 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), ADAO VAZ GUIMARAES FILHO (RECORRENTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VALMIR JOSE VAZ GUIMARAES - CPF: 065.253.341-87 (RECORRENTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE VEÍCULO. MAL FUNCIONAMENTO DO SEMÁFORO. ATO ILÍCITO. DANOS A MOTOCICLETA. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 13594495.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente
JOSE CARLOS BORGES PEREIRA
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.208,15 (mil duzentos e oito reais e quinze centavo), bem como danos morais e lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito ocorrido por mal funcionamento de semáforo, em que indicava a luz verde para ambas as vias.

3. Ao analisar as provas dos autos e essencialmente os documentos anexados a petição inicial e contestação do litisconsórcio, verifico que de fato houve falha e mal funcionamento do semáforo, em que a luz verde estava indicado em ambas as vias, o que motivou o acidente.

4. Nesse sentido, verifico a responsabilidade da Recorrente, a qual não realizou a adequada manutenção de rotina nos equipamentos e contribuiu para a ocorrência do acidente, portanto, o ato ilícito restou configurado.

5. Dessa feita, os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de o orçamento anexado ao ID n. 13588491.

6. Os lucros cessantes foram comprovados em razão das lesões sofridas pelo recorrido, o qual restou impossibilitado de exercer o labor por mais de 30 (trinta) dias, portanto, adequada a condenação na quantia de 01 (um) salário mínimo.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021